Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729383-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GUNTER HOEPERS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de conhecimento com pedido de condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais. 1.1. O Autor narrou que em 04/03/1974 foi incorporado ao Exército Brasileiro, e depois de 39 anos de serviços, ingressou na reserva remunerada, salientando ainda que na condição de servidor inativo, solicitou o resgate total das cotas do PASEP. 1.3. Alegou que o valor levantado de R$ 2.219,04 (dois mil duzentos e dezenove reais e quatro centavos), era em muito inferior ao realmente devido, após 43 anos de rendimentos. 1.4. Afirmou a existência de uma diferença a ser recebida, no valor de R$ 79.595,92 (setenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) já descontado o valor levantado. 1.5. Aduziu que o Banco é o responsável pelo desfalque dos rendimentos em sua conta. 1.6. A sentença reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, para figurar no polo passivo da ação, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. Apelação do autor requerendo a reforma da sentença. 2.1. Reitera os termos da inicial. 2.2. Afirma que o Banco do Brasil está legitimado a responder pelos desfalques ocorridos nas contas do PASEP, suportando os efeitos de uma eventual comprovação de sua responsabilidade, uma vez que recaí sobre ele a obrigação legal pela guarda dos valores e das atualizações e juros definidos pelas diretrizes do Conselho Diretor do Fundo. 2.3. Defende que as contas individuais são atualizadas pela Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, creditadas de juros anuais de 3% ao ano, sobre o saldo atualizado. 2.4. Defende ainda que o banco é responsável pelos danos causados em decorrência da má-gestão, com base nos artigos 186, e 927, ambos do Código Civil. 2.5. Afirma que o réu deixou de impugnar especificamente os desfalques da conta. 2.6. Diz que os “desfalques equiparam-se, em tese, a verdadeiro furto” e o que apelado não esclareceu qual foi o destino dado a estes valores. 2.7. Por fim, pugna pela inversão da sucumbência. 3. O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de conhecimento que visa discutir os valores relativos à correção monetária e juros dos depósitos relativos ao PASEP. 3.1. Nos termos o § 6o, do art. 7o, do Decreto 4.751/2003, a representação ativa e passiva do PIS-PASEP compete ao Conselho Diretor (União Federal), que deverá ser representado em juízo pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 3.2. No caso, reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3.3. Precedentes do Tribunal “(...) 1. A representação ativa e passiva do PIS-PASEP cabe ao Conselho Diretor, o qual será representado e defendido em Juízo pelo Procurador da Fazenda Nacional, o que se conclui que o Banco do Brasil efetivamente não tem legitimidade passiva ad causam para figurar na lide. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (07147812120178070001, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 12/12/2017).3.4 "(...) 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de correção monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público. PASEP. 2. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, faculta-se ao autor a substituição do réu (art. 338, caput, CPC). No caso concreto, embora não se tenha feito referência expressa ao dispositivo em comento, tem-se como cumprida sua finalidade se foi dada oportunidade ao autor para se manifestar sobre a contestação, que refutou, expressamente, a alegada ilegitimidade passiva. 3. De acordo com a Lei Complementar no 26/1975 e o Decreto no 4.751/2003, o fundo constituído por recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes. 4. O Banco do Brasil atua como mero executor dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, sendo, por isso, parte ilegítima na demanda cujo objeto é o recebimento de diferenças de valores decorrentes de correção monetária. 5. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.1067283, 07081948020178070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso desprovido. O recorrente suscita incidente de uniformização de jurisprudência quanto ao tema da legitimidade do Banco do Brasil em ações de cobrança referente à correção monetária do PASEP. Aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1022 do Código de Processo Civil, alegando que ocorreu negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970 e 10 do Decreto 4.751/2003, sustentando a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de processos em que se questiona desfalques das constas individuais do PASEP e má gestão das citadas contas, com a não aplicação de juros e correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Programa. Colaciona julgados do STJ, do TRF 5 com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada infração aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970 e 10 do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao incidente de uniformização de jurisprudência, cuida-se de pleito que não encontra amparo nesta sede de cognição sumária. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020